Tribunal: TJDFT
Processo: 0729952-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE DA REDE PÚBLICA. DIREITO FUNDAMENTAL. DEVER DO ESTADO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 548 DO STF.

I. A matéria devolvida a esta Turma Cível centra-se na análise da existência (ou não) do direito público subjetivo da criança com um ano de idade (agravante) à matrícula em creche da rede pública de ensino próxima à residência de sua representante legal.
II. Prejudicado o agravo interno contra a decisão desta Relatoria que teria concedido a medida liminar, em virtude do concomitante julgamento do presente agravo de instrumento.
III. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de educação infantil, emcrechee pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade (Constituição Federal, art. 208, inciso IV e art. 227 c/c Estatuto da Criança e do Adolescente, art. 53, inciso V e art. 54, inciso IV).
IV. A educação básica em todas as suas fases constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata, cabendo ao Poder Público o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica (Tema 548, STF).
V. No caso concreto é imperiosa a imposição ao Distrito Federal de que seja efetuada a matrícula do agravante em creche pública localizada próxima ao endereço residencial (Taguatinga/DF), a fim de que ele possa desenvolver suas potencialidades, condizentes à educação infantil.
VI. Agravo de instrumento provido. Ratificada a medida liminar. Prejudicado o agravo interno.